Tribunal: TJDFT
Processo: 0004525-17.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26. REDUÇÃO DA PENA DEVIDA NA TERCEIRA FASE. MEDIDA DE SEGURANÇA FIXADA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS. SÚMULA No 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR A PENA FIXADA PARA 4 MESES E 20 DIAS DE DETENÇÃO.
I. Reconhecida na r. Sentença a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como efetuada a compensação entre ambas, ausente o interesse recursal, não conhecimento dessa parte do recurso.
II. Comprovado nos autos que o réu, quando do cometimento do delito, apresentava redução na sua capacidade de autodeterminação, o magistrado, na terceira fase da aplicação da pena, deve obrigatoriamente reduzi-la, em razão da semi-imputabilidade.
III. Fixada pelo prazo mínimo de 1 ano a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, e sendo a pena máxima abstrata fixada para o delito de desacato de 2 anos, portanto, dentro dos ditames legais, nos termos da Súmula no 527 do Superior Tribunal de Justiça: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado". Não merece a sentença, nessa parte, reparos.
IV. Recurso conhecido em parte e provido em parte para reduzir a pena para 4 meses e 20 dias de detenção, mantendo-se íntegro, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.